Tribunal: STF
Processo: RE 1414300
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 75, fl. 2):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. Servidor Público Municipal. Taubaté. Alegação de decadência da Administração para anular ato administrativo eivado de nulidade. Inocorrência. Obrigação de trato sucessivo que se renova a cada mês. Decadência não configurada. Prejudicial de mérito afastada. 



    MANDADO DE SEGURANÇA. Servidor Público Municipal. Alegação de violação ao contraditório, em razão da correção dos vencimentos sem a instauração de processo administrativo. Inadmissibilidade. Desnecessidade de instauração de processo administrativo para corrigir os vencimentos do servidor para fins de concessão de aposentadoria. Poder de autotutela conferido à Administração Pública para rever seus atos. Sentença mantida. 



    MANDADO DE SEGURANÇA. Servidor Público Municipal. Impetrante recebia os vencimentos no nível não condizente com o seu cargo. A lei municipal estabelece carreiras distintas para o cargo de médico e de médico especialista. Inexistência de promoção. Observância do art. 37, inc. II da Constituição Federal. Improcedência mantida. Recurso improvido”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 78), foram rejeitados (Vol. 79).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 84), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, JOSÉ CARLOS BARBOSA alega, em síntese, que o “acórdão contrariou o inciso LV do art. 5º da Constituição Federal de 1988 (CF/88), que estipula o direito à ampla defesa e ao contraditório e, sem se desincumbir de demonstrar a existência de distinção no caso julgado, deixou de seguir a tese fixada por esta Excelsa Corte no Tema 138”(Vol. 84, fl. 2).



    Afirma, para tanto, que “ao Impetrante foi garantido, em 2013, vencimento no Nível 50 por Termo de Apostila S/Nº de 2013; reduzido em 2020 para Nível 42 pela Portaria de Aposentadoria, de 8/6/2020, e sem que lhe tivessem sido assegurados os direitos ao contraditório e ampla defesa” (Vol. 84, fl. 3). Assim, entende que “faz jus ao restabelecimento do vencimento no Nível 50, ante a ocorrência da decadência e da revisão ditatorial perpetrada pelo agente coator” (Vol. 84, fl. 3).



    Em juízo de admissibilidade, o RE foi inadmitido aplicando-se o óbice da Súmula 284/STF, tendo em vista a deficiência de sua fundamentação (Vol. 94).



    No Agravo (Vol. 100), a parte recorrente reiterou os fundamentos sustentados no RE.



    Remetidos os autos ao STF (Vol. 106), foram devolvidos à origem pelo ilustre Presidente LUIZ FUX para observância do Tema 138 da repercussão geral (Vol. 115).



    Em atendimento a essa decisão, a Presidência do TJSP determinou o retorno dos autos ao Órgão Julgador para eventual adequação ao Tema 138/RG (Vol. 118).



    Em juízo negativo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, argumentando que, no caso concreto, “o Município não reduziu, mas corrigiu/adequou os vencimentos do impetrante, prerrogativa que lhe é conferida no exercício da autotutela” (Vol. 120, fl. 5). 



    Por fim, o RE foi novamente admitido (Vol. 122).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 84, fl. 2):



    “A decisão do Excelso STF sobre este tema afetará a situação de todos os servidores públicos que, no instante da aposentadoria, sofram decesso no valor de seus vencimentos sem a garantia do exercício dos direitos ao contraditório e à ampla defesa. 



    Comprovada, assim, a repercussão geral, faz-se necessário que este STF promova o julgamento desta lide a fim de fixar tese sobre o tema “impossibilidade de servidor público sofrer redução, no instante da aposentadoria, do valor de seus vencimentos sem a garantia do exercício dos direitos ao contraditório e à ampla defesa”. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por JOSÉ CARLOS BARBOSA em face do Prefeito do MUNICÍPIO DE TAUBATÉ/SP, postulando o restabelecimento do Termo de Apostila de 2013, referente ao cargo de “Médico Especialista”, cujo vencimento-base correspondia ao nível 50 da carreira. Isto porque, no momento de sua aposentadoria, foi editada a Portaria de Aposentadoria 761, de 6/8/2020, que reduziu seu padrão de vencimento, realocando-o ao nível 42 da carreira, referente ao cargo de “Médico” sem especialidade (Vol. 1).



    O juízo singular denegou a ordem ao entendimento de que (Vol. 32):



    (a) “os cargos de ‘médico’ e de ‘médico especialista’ não integram a mesma ‘classe’ e, também, não compõem a mesma ‘carreira’, porque, além de abrigarem denominações e referências diversas, com atribuições e requisitos de preenchimento diferentes, apresentam padrões de vencimentos diversos, demonstrando que cada uma das séries de classes acima possui um ‘encarreiramento’ próprio” (Vol. 32, fl. 8). Logo, “os cargos de ‘médico’ e de ‘médico especialista’ não constituem patamares funcionais (classes) de uma mesma carreira na organização funcional do Município de Taubaté, sendo incabível a promoção nos termos do art. 89 da Lei Complementar Municipal nº 01/1990, a qual, nos termos expressos da lei, dar-se-á dentro da mesma classe funcional” (Vol. 32, fl. 9); 



    (b) o Ato de 2013 não se tratou de ‘promoção’, mas de verdadeira ‘ascensão funcional’, “de modo que a pretensão do autor se mostra como tentativa de titularizar cargo diverso daquele em que inicialmente investido, sem que para isso tenha se submetido novamente a um certame público, o que, como extensamente exposto, encontra vedação no ordenamento jurídico pátrio” (Vol. 32, fl. 9); e



    (c) a ascensão funcional é inconstitucional, por violar o artigo 37, II, da Constituição Federal, bem como a Súmula Vinculante 43, segundo o qual É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.”.



    Interposta Apelação, o Tribunal de origem manteve a sentença denegatória da ordem argumentando o seguinte(Vol. 75, fl. 5):



    “Ora, ao contrário do que defende o apelante, a incorreção em seus vencimentos deve ser prontamente reparada. 



    4. Em que pese a falta de impugnação no recurso de apelação quanto à ilegalidade no recebimento de vencimentos no nível 50, a r. sentença decidiu com acerto. 



    Em pesquisa no sítio eletrônico da Câmara Municipal de Taubaté, verifica-se que a Lei Complementar Municipal nº 145/06 criou os cargos de médico e de médico especialista, estabelecendo o nível 42 para o primeiro e o nível 50 para o segundo, com requisitos distintos para ambos. 



    Cada cargo deve ser provido por concurso público específico, inexistindo a pretendida “promoção” do cargo de médico para o cargo de médico especialista. Aliada a tais considerações, é bem de ver, que a pretensão do apelante ainda esbarra na impossibilidade de se receber proventos de aposentadoria relativos ao um cargo distinto sem prévia aprovação em concurso público, ante a evidente afronta ao art. 37, inc. II da CF:



    [...]



    Sob outro ângulo, é relevante notar que o Judiciário não detém poder para majorar vencimentos, mas possui competência para analisar a legalidade dos atos praticados pela Administração Pública. 



    Verificada a ilegalidade no recebimento de proventos de aposentadoria relativos ao cargo de médico especialista, correta a Portaria 761/2020, que concedeu a aposentadoria ao impetrante no cargo de médico. 



    Desta forma, inexistindo direito líquido e certo do impetrante, correta a denegação da ordem”.



    Esse entendimento foi mantido em juízo negativo de retratação ao Tema 138/RG nos seguintes termos (Vol. 120, fl. 5):



    “2. O julgamento do Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, Tema nº 138, STF, restou assim ementado: 



    EMENTA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIO DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênio e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância ao respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 594.296/MG, Relator: Min. Dias Tofoli, Tribunal Pleno. Publicação: 13/12/2012). 



    Como se vê, ao Estado é facultado revogar atos ilegais, o que não implica em violação ao contraditória e à ampla defesa, exceto quando tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos. 



    3. Contudo, a hipótese dos autos é diversa, pois não houve alteração do regime jurídico relativo ao cargo de médico ocupado pelo autor. 



    Note-se que o Município não reduziu, mas corrigiu/adequou os vencimentos do impetrante, prerrogativa que lhe é conferida no exercício da autotutela. 



    Releva notar que não houve determinação de devolução dos valores recebidos pelo autor, o ato que procedeu a correção da aposentadoria do autor só produziu efeitos para a frente, o que afasta a aplicação do preceito indicado. 



    4. Como exposto no v. acórdão, a LCM nº 145/06 criou os cargos de médico e de médico especialista, estabelecendo o nível 42 para o primeiro e o nível 50 para o segundo, tanto que cada cargo deve ser provido por concurso público diverso, restando inviável a pretendida “promoção” do cargo de médico para o cargo de médico especialista.



    Sendo o autor detentor do cargo de médico, e não de médico especialista, seus proventos devem corresponder ao nível 42, como corretamente procedeu a Municipalidade. 



    Deste modo, não se verifica qualquer violação ao tema 138 do STF, em face do ato administrativo, sob análise, que realizou o devido enquadramento do cargo do autor, adequando seus vencimentos. 



    Desnecessário, portanto, prévio procedimento administrativo. 



    Logo, de rigor a manutenção do v. Acórdão”.



    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao contraditório, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Por outro lado, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, sedimentada na Súmula Vinculante 43, segundo o qual É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. Vejam-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ASCENSÃO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. SÚMULA VINCULANTE 43. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação sedimentada na Súmula Vinculante 43, verbis: É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.



    2. Não cabe em apelo extremo o reexame dos requisitos adotados pela Corte local para a modulação dos efeitos em ação declaratória de inconstitucionalidade, diante da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que atrai o óbice da Súmula 279 do STF. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 995.436-AgR-segundo, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 13/9/2022).



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. SÚMULA VINCULANTE 43. 



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que, nos autos do Mandado de Segurança 25.436, concedeu a segurança vindicada, determinando o enquadramento dos ora agravantes, servidores ocupantes do cargo de Engenheiro Agrônomo, com lotação inicial no Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), no cargo de Auditor Fiscal Federal Agropecuário do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).



    2. Esta Corte, após reiterados julgamentos sobre o princípio do concurso público e formas de provimento derivado de cargo público efetivo, converteu o enunciado de súmula de jurisprudência dominante nº 685 na Súmula Vinculante 43, com a seguinte redação: “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”.



    3. Essa construção jurisprudencial, baseada no art. 37, II, da Constituição, encontra exceção justamente na hipótese de extinção de órgão ou ente público, com aproveitamento de seus servidores mediante novo enquadramento funcional. Para tanto, porém, devem ser cumpridos os requisitos de (i) identidade substancial entre os cargos de origem e o de destino, (ii) compatibilidade funcional, (iii) similitude remuneratória e (iv) equivalência dos requisitos exigidos em concurso público.



    4. O ato reclamado não avaliou efetivamente os requisitos necessários, pelo que afrontou a Súmula Vinculante 43 ao autorizar o enquadramento em questão. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl 42396 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 20/4/2022).



    Acresça-se que, para se chegar à conclusão diversa da exarada na origem, no sentido de que não houve qualquer redução, mas apenas correção/adequação dos vencimentos do impetrante, de forma que seria desnecessária a abertura de processo administrativo para tal finalidade, seria necessário analisar a questão à luz dos fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação ordinária pertinente (LCM 01/190 e LCM 145/2006), providências vedadas nesta sede recursal.



    Por fim, no que se refere à ausência de procedimento administrativo prévio em que se lhe assegurasse o contraditório e a ampla defesa, o Juízo singular consignou que “não há como se acolher a tese autoral de que seus direitos ao contraditório e à ampla defesa foram suprimidos no âmbito do processo administrativo de concessão de sua aposentadoria. Após regular formação do processo de pedido de aposentadoria voluntária, fora proferida a decisão de fls. 201-209, contra a qual o ora impetrante não se insurgiu, mas ao contrário, tomou ciência e declarou expressa concordância, a autorizar o pagamento de seus proventos com base no nível de referência 42” (Vol. 32, fls. 9-10).



    Assim, tendo o impetrante anuído com o ato administrativo, não há falar em violação ao Tema 138/RG. Por outro lado, conclusão diversa demanda a análise dos fatos e provas constantes dos autos, incidindo, no caso, o óbice da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente